Tribunal: TJDFT
Processo: 0745999-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Processo : 0745999-91.2022.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação da sentença (id. 61295350) que rejeitou os embargos à execução opostos por JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA em face de SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, nos termos do art. 487, I, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça afetou os REsp 1.793.915/RJ, REsp 1.997.816/RJ e REsp 2.034.824/RJ, todos da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.275, para: Decidir sobre a legitimidade ativa da entidade paraestatal para a constituição e cobrança da contribuição ao SENAI e respectivo adicional previsto no art. 6o, do Decreto-Lei n. 4.048/42, considerando a compatibilidade do art. 50, do Decreto n. 494/62, e do art. 10, do Decreto n. 60.466/67, com o art. 217, do CTN, o art. 146, III, "b", da CF/88, a Lei n. 11.457/2007 e legislação posterior. Segundo a página oficial da Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos em primeira e segunda instâncias envolvendo a matéria[1]. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1]https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1275&amp;cod_tema_final=1275 (Acesso em 19/09/2024).